Tribunal: TJMT
Processo: 0015589-27.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.o 0015589-27.2018.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Embargante: Lucas Soares Amaral
Embargado: Valdeson Matias Lima
Considerando que eventual acolhimento dos embargos implicaria modificação da decisão, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do disposto no art. 1.023, § 2o, do CPC c/c art. 3o do CPP.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada